Tribunal: TJES
Processo: 0001360-38.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001360-38.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VALENTIM SCHAEFFER

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001360-38.2020.8.08.0044

APELANTE:

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME

APELADO:
VALENTIM SCHAEFFER

RELATOR: DES. SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

1. - A citação não constitui pressuposto de validade do processo, mas sim condição de eficácia dos atos processuais em relação ao réu, conforme a interpretação do Código de Processo Civil.

2. - A extinção do processo sem a realização de todas as diligências possíveis para localizar o réu viola o direito de ação e contraria o princípio do devido processo legal.

3. - O art. 10 do CPC determina que o juiz não pode decidir sem dar oportunidade às partes de se manifestarem sobre os fundamentos adotados, o que não foi observado na sentença recorrida.

4. - A jurisprudência reconhece que a dificuldade na citação, desde que a parte autora demonstre esforços para sua realização, não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, devendo-se esgotar as tentativas antes de qualquer decisão extintiva.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos acordam os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
D
A
R PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março
de 20
25.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001360-38.2020.8.08.0044

APELANTE:

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME

APELADO:
VALENTIM SCHAEFFER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Verifica-se que a controvérsia se cinge ao exame da legalidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos válidos e regulares para o prosseguimento do feito, especificamente, pela falta de citação da parte requerida.

Conforme relatado, o apelante sustenta que, mesmo sem êxito, empenhou esforços a fim de que a parte requerida fosse citada.

Além disso, defende que
houve a
indevida extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Com razão.

Inicialmente, destaco que me filio ao entendimento de que a citação não é pressuposto de validade do processo. Para tanto, valho-me do entendimento contido no Código de Processo Civil, no que se refere ao conteúdo da petição inicial. Transcrevo:

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1ºCaso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2ºA petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.”

Nelson Nery Junior discorre sobre a citação: “Acesso às informações pessoais do réu. O autor deve fazer tudo que lhe for possível para a correta e devida individualização do réu. Este é dever processual a que está jungido o autor. Apenas se não puder acessar as informações necessárias para tanto é que deverá propor a ação e requerer, fundamentadamente, o auxílio do juízo para que possa localizá-las (p. ex., mediante a expedição de ofícios a órgãos públicos e a entidades que possuem cadastros de dados). (
IN
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 p. 887)

Percebe-se que o Código de Processo Civil deixou clara a situação como deve ser entendida a citação.

Não se trata aqui de pressuposto de existência do processo, mas sim de condição de eficácia do processo em relação ao réu.

Do mesmo modo, entende-se que a demora na citação do réu, por ausência de culpa da parte autora, não extingue o processo por ausência de pressuposto válido.

Nesta linha de entendimento, segundo a jurisprudência, a
demora ou dificuldade na citação do réu não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando a parte autora demonstra
que
est
á
realizando as diligências possíveis para cumprimento da citação

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA . CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ART. 485, INCISO IV DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA CASSADA.

1. A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.

2. A demora ou dificuldade na citação do réu não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando a parte autora demonstra estar realizando as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.

3. No caso dos autos, não restou demonstrado que a parte autora deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação do réu, sendo incabível a extinção prematura do feito.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”

(TJ-DF 07406776120208070001 1609847, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 24/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2022)

Deste modo, é necessário que se esgotem as tentativas de citação do apelado para sua citação pessoal, devendo-se oficiar, v.g., à Receita Federal do Brasil, ao Tribunal Regional Eleitoral, as empresas concessionárias de exploração de energia e de água e esgoto para a tentativa pessoal do apelado e se não for possível, deverá ser realizada a citação do apelado por edital.

Ademais, também deve o Juízo realizar consultas junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, INFOJUD (renovação do ato) e RENAJUD para tentava de citação pessoal e caso esta não se revele possível que se autorize a citação por edital do apelado.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.

1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição.

2. O itinerário processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do Réu, destacando, que nenhuma atingiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do Réu e não localização do bem, o Autor requisitou a dilação de prazo para providenciar a citação por edital.

3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJ-DF 07335406220198070001 DF 0733540-62.2019.8.07.0001, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 10/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, a tentativa de citação restou frustrada e a apelante requereu que fossem realizadas
consulta junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como autorize a expedição de ofícios concessionárias de serviço público ESGAS, CESAN e EDP e empresas de telefonia OI, VIVO, TIM e CLARO, com o objetivo de que sejam localizados novos endereços do devedor e com isso, possa ser realizado o regular prosseguimento do feito com a citação positiva da parte.

Este requerimento sequer foi analisado pelo MM. Juiz de Direito que simplesmente proferiu sentença extinguindo o processo por ausência de citação, destacando-se que a prolação da sentença sem que fosse oportunizado à apelante se manifestar sobre a citação além de contraria a lógica do processo
civil
viola também o art. 10 do CPC, que dispõe que
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Por estas razões, dou provimento ao recurso e anulo a sentença determinando o prosseguimento do processo.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)